Tribunal: TJPA
Processo: 0802892-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802892-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN PATRICK SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETERMINAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESENÇA DE PATENTE ILEGALIDADE A SER SANADA, DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO NA REALIZAÇÃO DESSE EXAME.

- Não conheço da presente ação mandamental, eis que se está manejando HC como sucedâneo de recurso de agravo em execução.

- Presença de flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, diante do excesso de prazo à realização do exame criminológico.

- Segundo a autoridade coatora, o pedido de progressão de regime com saída temporária fora requerido em 15/10/2019. O juízo a quo, com base em fundamentação concreta, determinou a submissão do paciente ao exame criminológico embora já preenchido o requisito objetivo em outubro de 2019 e pendente de realização até a presente data.

- Nesse diapasão, entendo que a realização do exame criminológico deve se dar em tempo razoável, de modo a evitar que o paciente seja compelido a aguardar por tempo excessivo por uma resposta do Poder Judiciário acerca dos benefícios relativos à sua execução de pena. O jurisdicionado não pode suportar as consequências do atraso desarrazoado da prestação da tutela jurisdicional, pois, de acordo com o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, ORDEM CONCEDIDA PARA QUE O JUÍZO A QUO, CONSIDERANDO O INJUSTIFICADO ATRASO NA CONFEÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, APRECIE O PLEITO DE PROGRESSÃO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração e, de ofício, conceder a ordem parcialmente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ALAN PATRICK SILVA DOS SANTOS
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
por excesso de prazo à apreciação do pedido de progressão de regime com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (processo de execução nº 0017161-08.2009.8.14.0401).

A impetrante afirma que o paciente está cumprindo pena em regime fechado, tendo alcançado o requisito objetivo à progressão de regime desde 25/01/2020, motivo pelo qual a defesa ingressou com pedido de progressão para o regime semiaberto com saída temporária em 15/10/2019, cujo direito à progressão venceu em 08/10/2019. Contudo, até a presente data, o pedido encontra-se pendente de apreciação pela autoridade coatora, em
nítido constrangimento ilegal por excesso de prazo à apreciação desse pleito.

Assevera que o juízo
a quo
deixou de julgar o pedido sob a justificativa de necessidade de exame criminológico que, até o presente momento, não fora colacionado aos autos pela SEAP.

Diante da pandemia do coronavírus e da Recomendação nº 62/CNJ, entende a defesa que, com base na súmula vinculante 26/STF e súmula 439/STJ,
ser cabível a dispensa do referido exame criminológico.

Por tais razões, requer
“a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de ALAN PATRICK SILVA DOS SANTOS, para que o mesmo aguarde em regime semiaberto o julgamento do pedido pela autoridade coatora, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o fummus boni júris (direito de cumprir o restante da pena em regime semiaberto) e o periculum in mora (demora injustificável para apreciação do pedido de progressão de regime). Considerando a urgência no deferimento do pleito, requer seja dispensado o exame criminológico para fins de progressão de regime e concessão das saídas temporárias, de forma que seja determinado à autoridade coatora o julgamento imediato do pedido de progressão de regime para o semiaberto com saída temporária, no estado em que se encontrar os autos de Execução Penal.”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-15.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 17-18 ID nº 2908292), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 29-30 ID nº 2932729).

Indeferi a liminar
(fls. 31-32 ID nº 2934091).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não
conhecimento do
writ,
por estar sendo utilizado como sucedâneo recursal de agravo em execução

ou, subsidiariamente, pelo conhecimento e concessão parcial da ordem para que seja determinada a realização do exame criminológico pela SEAP e consequente análise do pedido de progressão
(fls. 34-39 ID nº 3013752).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da presente ação mandamental,
eis que se está manejando HC como sucedâneo de recurso de agravo em execução.

O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de
habeas corpus
em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

O
estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas, as quais desafiam o recurso de agravo previsto no art. 197, da LEP.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITO LIBERATÓRIO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Esta Egrégia Corte não pode se imiscuir na competência do Juízo de piso para apreciar o pedido, sob pena de indesejável e inadmissível supressão de instância, não merecendo, sob qualquer ótica, ser conhecida a impetração;

2. Ordem não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJ-PA - HC: 08100944620198140000 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/02/2020)

EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA LEP – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, a matéria intentada pelo impetrante, de que o paciente colha benefícios destacados na LEP, possa ser veiculada pela via padrão, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau, os pedidos ainda estão pendentes de análise pela autoridade coatora, e, caso haja exame do pedido intentado pelo impetrante, incorrer-se-ia em repudiada supressão de instância. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (2645947, 2645947, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-20, Publicado em 2020-01-21).

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO PREJUDICADO - REDUÇÃO DA PENA - VIA IMPRÓPRIA - RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO POR ESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - UNIRRECORRIBILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR - MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO MM. JUIZ DE DIREITO "A QUO" - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Se o Juiz de Primeiro Grau já expediu a guia de execução penal em favor do paciente, resta prejudicado o habeas corpus neste particular. 2. O Habeas Corpus não é a via adequada para a desconstituição de decisões condenatórias. Ademais, já julgado recurso de apelação por esse Tribunal de Justiça, a matéria aqui aventada deverá ser discutida em momento oportuno. 3. Se o feito encontra-se aguardando o laudo pericial para posterior análise da concessão ou não da prisão domiciliar, não pode esta Corte se pronunciar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

(TJ-MG - HC: 10000190322248000 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 05/06/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO –PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ.

Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal.

PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJPA, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-26)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP).

2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio.

3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu, 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade.

(TJPA, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-13).

HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR SEGREGAÇÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Decisões proferidas em execução penal não podem ser combatidas por meio de Habeas Corpus, ante a existência de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução penal e não se vislumbra, no caso em exame, ilegalidade flagrante que justifique a impetração do writ. Precedente do TJPA;

2. Habeas Corpus não conhecido. Decisão unânime.

(TJPA, 1096105, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-07)

Analiso, agora, se existe
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Nos termos do art. 8º, da LEP,
“O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução.”.

Cumpre assinalar que o juízo da execução pode, diante do caso concreto, requerer a realização de exame criminológico visando a municiar-se de outras provas para aferir se o condenado tem, ou não, capacidade para se adaptar ao regime menos severo, sobretudo para os condenados por crimes graves e com histórico de fugas.

Não é vedado ao juiz determinar a realização dos exames periciais, desde que o faça de maneira fundamentada, atendendo não só à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no artigo 93, inciso, IX, como à própria previsão do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal e súmula nº 439/STJ.

Nos termos da jurisprudência consolidada do c. ST, é necessária a apresentação de fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado (AgRg no RHC 123.196/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020), como ocorreu
in casu
: fuga todas as vezes em que o paciente fora transferido ao regime semiaberto,

Segundo a autoridade coatora, o pedido de progressão de regime com saída temporária fora requerido em 15/10/2019. O juízo
a quo
, com base em fundamentação concreta, determinou a submissão do paciente ao exame criminológico embora já preenchido o requisito objetivo em
outubro de 2019
:

“Decisão

Vieram os autos conclusos com pleito de PROGRESSÃO PARA O REGIMEem favor do(a) apenado(a).

Verifica-se que, apesar de constar bom comportamento carcerário na certidão à Ref. mov. 25.1, o(a) apenado(a) empreendeu fuga TODAS as vezes em que fora transferido para o regime semiaberto: 20/09/2009, 13/07/2012 e 25/10/2015.

Assim, em razão da multiplicidade de fugas perpetradas pelo(a) apenado(a) quando custodiado em regime semiaberto, determino que seja submetido a exame criminológico a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de cumprir pena nesse regime, devendo ser realizado pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.

Sobresto o pleito de progressão de regime e de livramento condicional.

Após a juntada do exame criminológico, vista ao Ministério Público e, em seguida, conclusos.

Belém, 22 de outubro de 2019.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito”

O juízo coator afirmou, ainda, em informações, que reiterou pedido de conclusão do exame criminológico em 03/04/2020 e, até o presente momento, não fora enviado pela SEAP.

Nesse diapasão, entendo que a realização do exame criminológico deve se dar em tempo razoável, de modo a evitar que o paciente seja compelido a aguardar por tempo excessivo por uma resposta do Poder Judiciário acerca dos benefícios relativos à sua execução de pena. O jurisdicionado não pode suportar as consequências do atraso desarrazoado da prestação da tutela jurisdicional, pois, de acordo com o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXCESSO DE PRAZO. 1-Verificada transposição desproporcional de tempo para a realização do exame criminológico, em cotejo ao princípio da razoabilidade, torna-se manifesto o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, deve ser afastada a exigência do exame criminológico, e apreciado o pedido de progressão de regime, nos termos do artigo 112, da LEP. 2- Ordem conhecida e concedida.” (TJGO, Habeas Corpus 5418370-84.2019.8.09.0000, Rel. J. PAGANUCCI JR ., 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/07/2019, DJe de 29/07/2019)

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME. PROGRESSÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. REALIZAÇÃO. DATA IMPREVISTA. ILEGALIDADE. Observada a falta de motivação na decisão que determinou a feitura do exame criminológico, sem data prevista para ser realizado, impõe-se que o Juízo da Execução decida, imediatamente, sobre o preenchimento dos requisitos legais para progressão de regime, nos termos do art. 112 da LEP. Ordem conhecida e concedida” (TJGO – 1ª Câmara Criminal, Habeas Corpus 5262881-54.2019.8.09.0000, Rel. Ivo Favaro , j. 19/06/2019, DJe de 19/06/2019).

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e pelas razões expostas no presente voto,
não

conheço da impetração e, de ofício, concedo a ordem parcialmente para determinar que o juízo
a quo,
considerando o injustificado atraso na confecção do exame criminológico, aprecie o pleito de progressão no estado em que se encontra.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020